Tribunal: CARF
Processo: 13864.720151/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720151/2015-54
ACÓRDÃO
2101-003.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAIORH CONSULTING LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE
TICKET. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO PAT. SÚMULA CARF No 213.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720151/2015-54
2

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 18/11/2015 e levado à ciência
do sujeito passivo em 30/11/2015 (AR folha 450), incluindo os seguintes Autos-de
Infração (AI):
- Debcad 51.082.990-2 – referente às contribuições da empresa incidentes sobre
as remunerações dos segurados empregados e trabalhadores temporários,
inclusive alíquota SAT/RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, I e II), perfazendo o montante
de R$ 134.109,82 (cento e trinta e quatro mil, cento e nove reais e oitenta e dois
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício.
- Debcad 51.082.991-0 – referente às contribuições da empresa incidentes sobre
as remunerações dos segurados empregados e trabalhadores temporários,
destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (Salário-Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), perfazendo o montante de R$ 20.133,70 (vinte mil, cento
e trinta e três reais e setenta centavos), incluindo o valor principal, juros e multa
de ofício.
Trata-se de valores referentes à alimentação fornecida aos segurados. A
fiscalização, às fls. 68/70, assim relatou a apuração dos fatos geradores:
Remunerações de segurados empregados a título de Vale Refeição /
Alimentação, fornecidas em Tickets aos segurados empregados. Tal
fornecimento pode ser verificado em razão do desconto efetuado em
Folhas de Pagamento, por meio das rubricas Refeição – código 0300 e
Desconto de Refeição – código 0358, e verificado também na escrituração
contábil.
(...)
3.2 Em razão da intimação fiscal, por meio dos Termos de Intimação Fiscal
no 01 e 02, o contribuinte apresentou os documentos de origem dos
lançamentos contábeis, os esclarecimentos solicitados quanto ao
fornecimento de Tickets Refeição/Alimentação, bem como apresentou uma
planilha denominada “RELAÇÃO VR – VA NOMINAL SEGURADOS 2011”.
Desta planilha, foram extraídas as informações e os valores utilizados nos
Levantamentos A1 e A2, e também, na elaboração do ANEXO 6 – VALORES
RELATIVOS À VALE-REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS PELO
CONTRIBUINTE AOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720151/2015-54
3
A Base de Cálculo lançada é a diferença entre os valores recebidos (valor
unitário multiplicado pelo número de dias de recebimento no mês) e os
valores deduzidos em Folhas de Pagamento (Rubricas código 0300 e 0358).
No Relatório de Lançamentos – RL consta os valores lançados, conforme
detalhado no ANEXO 6.
3.3 O artigo 28, da Lei 8212, de 24/07/1991, define o conceito de salário-
de-contribuição. O parágrafo 9o , da mesma Lei, relaciona exclusivamente
as parcelas NÃO integrantes do salário-de-contribuição. Neste mesmo
parágrafo, no item “c”, é definida a “condição” de não incidência das
parcelas a título de alimentação recebidas pelo empregado:
Artigo 28, da Lei 8.212, de 24/07/1991
...
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
...
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei n 6.321, de 14 de abril de 1976;
3.4 O contribuinte foi intimado, conforme Termo de Início de Procedimento
Fiscal, com ciência em 15/06/2015, Termo de Intimação Fiscal n 01, com
ciência em 21/09/2015, e Termo de Intimação Fiscal n 02, com ciência em
20/10/2015, para que apresentasse o Comprovante de Adesão ao Programa
de Alimentação do Trabalhador – PAT – vigente em 2011. Entretanto, não
apresentou tal comprovante em nenhuma das três intimações. Ainda assim,
a fiscalização consultou na internet o sítio do Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE, concluindo pela inexistência de registro contribuinte no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
3.5 Por conseguinte, os valores fornecidos a título de Ticket
Refeição/Alimentação, não incluídos na base de cálculo pelo contribuinte,
foram considerados pela fiscalização como integrantes do salário de
contribuição, por não satisfazer as condições do item c, parágrafo 9o, artigo
28, da Lei 8.212/91 (parcela “in natura” e de acordo com o PAT).
Da Impugnação:
A autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando o seguinte:
- Não existe na legislação de regência (Lei 8.212/91, Decreto 3.048/99 e IN RFB
971/2009) qualquer alusão à condição de GFIP EXPORTADA, mostrando-se ilegal a
adoção desta condição pela autoridade fiscal para balizar o lançamento. Além
disso, o contribuinte não tem acesso ao status de cada GFIP transmitida. Portanto,
caracteriza-se a nulidade embasada no artigo 59, II do Decreto 70.235/72.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720151/2015-54
4
- Defende que as informações que devem ser consideradas são aquelas
constantes na última GFIP transmitida e não naquela com status “exportada”,
pois, o contribuinte seria penalizado caso a exportação não se efetivasse devido a
algum erro sistêmico da RFB.
- Não há comprovação de que as informações consideradas pela fiscalização no
Anexo 2 coincidem com aquelas transmitidas pela autuada. Deveria a autoridade
fiscal juntar todas as GFIP utilizadas e franquear seu acesso ao contribuinte, no
curso do procedimento para eventual manifestação acerca de diferenças.
- Quanto ao fornecimento de alimentação aos segurados, afirma que o STJ fixou
entendimento segundo o qual a prestação in natura engloba tickets, cestas
básicas e vale alimentação, os quais não possuem natureza remuneratória,
destinando-se a fornecer a alimentação necessária para que o trabalhador
mantenha as condições físicas necessárias ao desempenho de suas atividades
profissionais. Cita jurisprudência. Destaca o entendimento na seara trabalhista de
que a alimentação, ainda quando fornecida in pecúnia, possui natureza
indenizatória, principalmente quando seu fornecimento tem amparo em
instrumento normativo.
- Finaliza afirmando que “o pagamento destinado para alimentação dos
empregados caracteriza sua natureza indenizatória, uma vez que tal verba não
advém da contraprestação do serviço, mas sim, de direito decorrente da atividade
laboral...” (fls. 472)
- Ao final requer sejam acolhidas suas arguições de nulidade e, caso superadas as
preliminares, pugna pela improcedência do lançamento.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
TICKET ALIMENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A alimentação fornecida por meio de ticket alimentação caracteriza-se integra a
base de cálculo do salário-de-contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário nas folhas 528/549, com
as mesmas alegações suscitadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720151/2015-54
5
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade

Do Mérito
Como já informado acima, a fiscalização relatou os fatos ocorridos, conforme
abaixo, grifo nosso:
Remunerações de segurados empregados a título de Vale Refeição / Alimentação,
fornecidas em Tickets aos segurados empregados. Tal fornecimento pode ser
verificado em razão do desconto efetuado em Folhas de Pagamento, por meio das
rubricas Refeição – código 0300 e Desconto de Refeição – código 0358, e
verificado também na escrituração contábil.
(...)3.2 Em razão da intimação fiscal, por meio dos Termos de Intimação Fiscal no
01 e 02, o contribuinte apresentou os documentos de origem dos lançamentos
contábeis, os esclarecimentos solicitados quanto ao fornecimento de Tickets
Refeição/Alimentação, bem como apresentou uma planilha denominada
“RELAÇÃO VR – VA NOMINAL SEGURADOS 2011”.
Desta planilha, foram extraídas as informações e os valores utilizados nos
Levantamentos A1 e A2, e também, na elaboração do ANEXO 6 – VALORES
RELATIVOS À VALE-REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS PELO CONTRIBUINTE
AOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A Base de Cálculo lançada é a diferença entre os valores recebidos (valor unitário
multiplicado pelo número de dias de recebimento no mês) e os valores deduzidos
em Folhas de Pagamento (Rubricas código 0300 e 0358). No Relatório de
Lançamentos – RL consta os valores lançados, conforme detalhado no ANEXO 6.
3.3 O artigo 28, da Lei 8212, de 24/07/1991, define o conceito de salário-de
contribuição. O parágrafo 9o, da mesma Lei, relaciona exclusivamente as parcelas
NÃO integrantes do salário-de-contribuição. Neste mesmo parágrafo, no item “c”,
é definida a “condição” de não incidência das parcelas a título de alimentação
recebidas pelo empregado:
Artigo 28, da Lei 8.212, de 24/07/1991 ...
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
...
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
n 6.321, de 14 de abril de 1976; 3.4 O contribuinte foi intimado, conforme Termo
de Início de Procedimento Fiscal, com ciência em 15/06/2015, Termo de
Intimação Fiscal n 01, com ciência em 21/09/2015, e Termo de Intimação Fiscal n
02, com ciência em 20/10/2015, para que apresentasse o Comprovante de
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720151/2015-54
6
Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT – vigente em 2011.
Entretanto, não apresentou tal comprovante em nenhuma das três intimações.
Ainda assim, a fiscalização consultou na internet o sítio do Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE, concluindo pela inexistência de registro contribuinte
no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
3.5
Por conseguinte, os valores fornecidos a título de Ticket
Refeição/Alimentação, não incluídos na base de cálculo pelo contribuinte, foram
considerados pela fiscalização como integrantes do salário de contribuição, por
não satisfazer as condições do item c, parágrafo 9o, artigo 28, da Lei 8.212/91
(parcela “in natura” e de acordo com o PAT).
A DRJ entendeu por considerar a impugnação improcedente, tendo em vista a
alimentação fornecida por meio de ticket alimentação, bem como, a falta da inscrição no PAT, da
seguinte forma:
Quanto à alimentação fornecida aos segurados empregados por intermédio de
tickets alimentação, a fiscalização assenta o crédito tributário lançado em duas
irregularidades: pagamento efetuado in pecúnia e ausência de inscrição no PAT.
(...)
Quando a empresa confere ao trabalhador o ticket alimentação, não está lhe
oferecendo a alimentação in natura - nos moldes exigidos para que se afaste a
incidência das contribuições – pois, neste caso, é necessária a troca do ticket pelo
gênero alimentício, só nesse momento se caracterizando o acesso do trabalhador
à alimentação in natura, a qual, portanto, não é fornecida diretamente pela
empresa.
Desta maneira, o ticket alimentação não está abrangido pela dispensa trazida pelo
Parecer PGFN/CRJ n.° 2.117/2011 e, assim, correto o entendimento da fiscalização
no sentido de que os valores referentes ao ticket alimentação fornecido aos
segurados integra a base de cálculo das contribuições lançadas de ofício.
As duas questões que levaram a improcedência da impugnação, estão
definitivamente sedimentadas com a vigência a partir de 04/10/2024, da Súmula CARF no 213.
Com o seguinte teor:
Súmula CARF no 213
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Assim, diante da previsão do Regimento da Súmula ser aplicada ao presente caso, o
auto de infração deve ser cancelado.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720151/2015-54
7
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 558
DF CARF MF
Original